Tribunal: TJES
Processo: 5001760-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001760-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MANOEL DA SILVA ESTEVAO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

DETRAÇÃO
E FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES DO TJES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na medida em que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado com as razões de fato e de direito que justificaram a realização da detração, devendo ser salientado que a “
fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
”. (HC 410.747/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

2. Compatibilizando a previsão do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal com o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a jurisprudência entende que caberá ao Juízo da Execução a realização da detração em duas hipóteses: i) caso a detração em sentença não altere o regime inicial fixado e ii) caso o Sentenciante deixe de efetuar a detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

3. No caso, o Juízo Sentenciante delegou ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, fixando, assim, o regime inicial fechado, sendo que o referido Juízo procedeu a detração do período em que o apenado esteve preso cautelarmente e fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, em estrita observância ao disposto no art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

4. Não se deve confundir a detração, utilizada exclusivamente para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, com a progressão de regime, para a qual, além dos preenchimento do requisito objetivo exigido pelo art. 112 da LEP, exige o cumprimento dos requisitos subjetivos. Precedentes TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
MANOEL DA SILVA ESTEVÃO
, procedeu a detração do período em que o apenado esteve em prisão provisória e fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, eis que se limitou a transcrever decisão anteriormente proferida em processo diverso.

No mais, defende que a aplicação da detração pelo Juízo da Execução viola os princípios da isonomia e da individualização da pena, na medida em que se não se analisa os requisitos para progressão de regime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, “
para indeferir a de
claração de detração de pena do apenado”.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7350783), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
MANOEL DA SILVA ESTEVÃO
, procedeu a detração do período em que o apenado esteve em prisão provisória e fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, eis que se limitou a transcrever decisão anteriormente proferida em processo diverso.

No mais, defende que a aplicação da detração pelo Juízo da Execução viola os princípios da isonomia e da individualização da pena, na medida em que se não se analisa os requisitos para progressão de regime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, “
para indeferir a de
claração de detração de pena do apenado”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na medida em que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado com as razões de fato e de direito que justificaram a realização da detração, devendo ser salientado que a “
fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
”. (HC 410.747/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ultrapassada tal questão, dispõe o art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984, que: “
Compete ao Juiz da Execução: III – decidir sobre: c) detração e remição de pena”.

Compatibilizando a referida previsão com o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a jurisprudência entende que caberá ao Juízo da Execução a realização da detração em duas hipóteses: i) caso a detração em sentença não altere o regime inicial fixado e ii) caso o Sentenciante deixe de efetuar a detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

No caso, em análise dos autos do processo de execução, verifica-se que o Juízo Sentenciante condenou o agravado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, contudo, delegou ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, fixando, assim, o regime inicial fechado.

O Juízo da Execução, a seu turno, procedeu a detração do período em que o apenado esteve preso cautelarmente e fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, em estrita observância ao disposto no art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, não se deve confundir a detração, utilizada exclusivamente para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, com a progressão de regime, para a qual, além dos preenchimento do requisito objetivo exigido pelo art. 112 da LEP, exige o cumprimento dos requisitos subjetivos.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DETRAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE REALIZOU DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E FIXOU REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. O desconto da pena provisoriamente cumprida pela detração é feito na pena total, para só então calcular-se o lapso necessário para a progressão de regime, com base na pena remanescente. 2. Correta a readequação do regime inicial para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5009218-65.2023.8..08.0000, Relator: Desª Substituta CLAUDIA DE OLIVEIRA ARAUJO – Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento 25/01/2024).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE REALIZOU DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E FIXOU REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juízo não está obrigado a rebater uma a uma as alegações apresentadas pela defesa técnica, sendo suficiente que decline, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais indeferiu o pleito.
2. Correta a readequação do regime inicial para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime.
3. Agravo em execução conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5007479-57.2023.8..08.0000, Relator: Des. WILLIAN SILVA Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento 28/09/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.